Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-88.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002274-88.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LARISSA MARTINS MORALES - CPF: 061.965.801-08 (RECORRENTE), JOHN LUCAS CATELANI - CPF: 031.067.111-67 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ELASTÉRIO TEMPORAL. ARIDEZ PROBATÓRIA. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência, tendo em vista a aridez probatória quanto ao fato constitutivo do direito, especialmente em relação ao elastério temporal do atraso de voo. Associado a isso, em sede de contestação, a empresa esclareceu que o evento foi inferior a quatro horas.

2. O atraso de voo em até 4 (quatro) horas, por si só, não é causa suficiente para ensejar a reparação por dano moral.

3. O contexto fático-probatório não evidencia situação além das raias do tolerável.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença para condenar a empresa ré em reparação por dano moral, no valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem ainda devolução dos valores pagos pelo serviço prestado, por falha na prestação do serviço de transporte aéreo que ensejou o atraso de voo.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002274-88.2024.8.11.0003

Polo Ativo

LARISSA MARTINS MORALES

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Após promover a análise das manifestações e provas vinculadas ao caderno processual, verifico que o cancelamento do voo originalmente contratado pela parte reclamante demonstrou ser incontroverso, haja vista que tal fato foi expressamente reconhecido pela reclamada.

Saliento, no entanto, que a parte autora não demonstrou nos autos o horário da chegada, para evidenciar o suposto atraso no voo, tal informação poderia ter sido facilmente demonstrada.

Para a caracterização do dano moral indenizável, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, com base nos documentos juntados aos autos, não é possível atestar que a situação em apreço ocasionou no atraso superior a quatro horas. Dessa maneira, concluo que o fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora. É que simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não ensejam tal reparação.

O dano moral, à luz da Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer contrariedade.

Em que pese o evento narrado pelas partes tenha tido o desdobramento mencionado pela Autora, há que ser dito que a Reclamante não fez prova através de materialização de elementos dos danos morais alegados a ponto de identificar que o prejuízo de fato existiu, bem como qual foi a sua extensão, na perspectiva de medir o seu impacto, tampouco demonstra objetivamente a má fé das Reclamadas, tal qual a Lei no 14.034 de 05/08/2020 preceitua, através do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme abaixo se extrai:

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte autora.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar se envereda na seara do dano moral a falha na prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do atraso de voo em período não comprovado pela parte recorrente.

Tal qual reconhecido pelo juízo
a quo
, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito. Embora a parte recorrente defenda que o magistrado se equivocou ao tratar do local de chegada, o fato é que não atinge à argumentação-guia: ausência de prova do fato constitutivo – elastério temporal.

Os documentos juntados com a inicial revelam o atraso por manutenção não programada da aeronave, mas não indicam a questão quanto ao tempo. Em conjunto a isso, a empresa esclarece que “
o voo AD4384 sofreu atraso de 3 horas e 15 minutos por manutenção da aeronave
”, o que afasta a pretensão inicial.

Isso porque o atraso de voo em menos de 4 (quatro) horas, sem outra particularidade fática que evidencie a concretização além das raias do previsível, não tem o condão de uma infringência equivalente à dignidade, integridade moral e/ou personalidade do passageiro.

Não obstante tenha ocorrido o referido atraso e seja um acontecimento desagradável, o atraso inferior a 4 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar o dano moral. Avulta-se, no caso, a aridez probatória da inicial em relação ao próprio evento, que tem o embasamento apenas de que houve o atraso.

A inicial é acompanhada apenas da declaração de contingência e print sobre a ativação do voucher. A falta de assistência, sem outro fator a temperar a conduta narrada, não justifica a sanção pecuniária, especialmente porque a prestação ocorreu dentro do prazo considerado de tolerância.

Nessa intelecção, julgados da 2a Turma Recursal e deste Relator:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR à 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

In casu, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados.

Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1002400-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO. ATRASO INFERIOR AO PERÍODO DE 4 (QUATRO) HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O atraso de voo em até 4 (quatro) horas, por si só, não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

2. O contexto fático-probatório não evidencia situação além das raias do tolerável.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1036480-68.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO NÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) HORAS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Dano moral não configurado diante do atraso do voo não ser superior a 4 (quatro) horas, sendo compreendido pela jurisprudência como mero aborrecimento inerente à vida em sociedade.

2. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1028607-51.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Ainda: TR-MT, N.U 1012220-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023; N.U 1001863-76.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 08/10/2023; N.U 1004150-21.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023.

Essas premissas forçam reconhecer que os contratempos da espera experimentados pela parte autora/recorrente não sobrelevam a uma ofensa suscetível de reparação na seara dos direitos da personalidade, sob pena de desvirtuar a espécie.

De igual forma, não há falar em devolução dos valores pagos pelo serviço, uma vez que houve a sua fruição, sob pena de enriquecimento sem causa.

Logo, a conclusão dada na origem está em harmonia com o contexto fático-probatório e a jurisprudência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução ante a gratuidade da justiça concedida (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024